Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014866-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROS MARI TERESINHA CIMA - CPF: 408.637.439-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (
fumus boni iuris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: GENOR ALBERTO CIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GENOR ALBERTO CIMA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 21839960, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de 1o Grau que, na Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, deferiu a liminar, determinando que:

(...) o embargo judicial da área degradada (conforme polígono traçado no AI 111547 e TE 102018 da SEMA/MT) e seja imposta obrigação de não fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

b) a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sob pena de o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciar a execução desta obrigação de fazer por terceiro às expensas da parte requerida, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 3o, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);

c) Seja oficiado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar, bem como solicitando o envio de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão; d) Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, determinando a averbação da presente ação civil pública na referida matrícula (fls. 75/80-IC), para que se dê conhecimento a terceiros;
fixando a multa diária para o caso de descumprimento
no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) limitada ao teto de 300.000,00(trezentos mil reais), sem prejuízo de posteriores medidas coercitivas.

Aduz, em síntese, que está demonstrado que não há desmate ilegal, o que será julgado de maneira adequada no mérito da Ação Civil Pública, entretanto, mormente, é cristalino que o Agravante está em fase final de regularização de sua propriedade junto ao Cadastro Ambiental Rural, demonstrando o erro da decisão agravada, ao indeferir liminarmente o pedido manejado pelo Agravante, mantendo incólume a decisão do juízo singular, que acaba por antecipar o mérito da ação, causando danos de natureza irreversíveis ao Agravante, isto porque, está privado de cumprir a função social da terra por meio de sua destinação econômica, por meio do plantio de safra agrícola em solo altamente apto para o exercício da atividade em pauta.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 32505455.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020